Tribunal: TJMT
Processo: 1002209-17.2022.8.11.0051
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002209-17.2022.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAROLINE MOREIRA REIS - CPF: 046.677.011-10 (RECORRENTE), RAFAEL ALENCAR CANTAO - CPF: 697.639.091-04 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

FUNDAMENTO
S
DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR. EXTENSÃO DA CULPA E
DO
DANO. RECURSO CONHECIDO EM
PARTE E NESSA EXTENSÃO NÃO PROVIDO.

1.
Quando
o
recurso

não

impugna

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve

ser

conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.

Há

ofensa
da
dialeticidade

quando
o
juiz

julga
a
ação

parcialmente

pro
cedente

por

reconhecer
que
houve
a
falha

na

prestação
de
serviços

em

decorrência
dos
inúmeros

óbices

colocados
pela
parte

reclamada
para a
recuperação
/
restabelecimento
de
conta
da
reclamante
,
assim

como
o
dano

por

esta

sofrido

em

decorrência
da
conduta

men
cionada
, e a
parte

recorrente
argumenta que
não

foi
a
causadora
da
invasão

ou
do
comprometimento
dos dados da
consumidora
,
sendo

suas

razões

dissociadas
dos
fundamentos
do
decisum
.

2.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a
capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.
Tendo

como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do

caso

concreto
,
especialmente
o tempo
despendido
pela
consumidora
,
aliado

ainda

às

inúmeras

tentativas
e
procedimentos

realizados

por

ela
para
recuperar

sua

conta
junto à
reclamada
,
sem

êxito

em

decorrência
dos
óbices

por

ela

colocados
,
a

indenização

arbit
rada

na

sentença

em

R$ 3.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

3.
Recurso

conhecido

em

parte
e
nessa

extensão

não

provido
.

4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
20%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002209-17.2022.8.11.0051

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE

Recorrente
:
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA

Recorrido
:
KAROLINE MOREIRA REIS

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

K
AROLINE MOREIRA REIS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Sentença

proferida
no ID180844856/PJe2.
Concluiu
que
houve

conduta

ilícita
da
parte

reclamada

em

razão
dos
inúmeros

óbices

por

ela

colocados
para que a
reclamante

recuperasse

sua

conta
junto à
plataforma
digital.

Julgou

parcialmente

procedente
a
ação
para
condenar
a
parte

recorrente

ao

pagamento
de R$ 3.000,00 a
título
de
danos

morais
,
bem

como
para
confirmar
a
liminar

concedida
para
determinar
que a
recl
amada
"
PERMITA/CONCEDA/DEVOLVA O ACESSO DA AUTORA AO SEU PERFIL DO INSTAGRAM (
karolreisoficial
), com
todas
as
ferramentas
da
conta
".

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID180844859/PJe2.
Sustentou
que: a)
não

deu
causa
ao

comprometimento

ou

in
vasão
da
conta
da
parte

reclamante
; e b)
não

causou

dano
moral à
parte

recorrida
,
visto
que
não

foi
a
responsável
pela
invasão

ocorrida

na

conta

daquela
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

A
parte

reclamante

apresentou

co
ntrarrazões
no ID180844864/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
,
pois

sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse

s
entido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.

REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DO
ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO.
PREC
EDENTES.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedi do de reforma do julgado

combatido
.2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
diale
ticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgI
nt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator
Ministro
Marco
Aurélio

Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.

IMPUGNAÇÃO.

INEXISTÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

VIOLAÇÃO.

OCORRÊNCIA.
1.
O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
de
sde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.2.
Caso

contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode

s
er

conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes

autos .

Incidência
da
Súmula
83
do
STJ.
3 .

Agravo

interno

desprovido
.

(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator
Ministro

Gurgel
de
Faria
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em

anális
e
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

parcialmente

procedente

a

ação
com o
fundamento
de que
houve

falha

na

prestação
de
serviços

em

razão
de
ter
em sido

colocado
s

inúmeros

óbices
para que a
parte

reclamante

conseguisse

recuperar

sua

conta
jun
to à
plataforma
digital,
bem

como

reconheceu

a

ocorrência
de
danos

morais

em

decorrência
da
referida

conduta
.

Todavia
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente

alega
que
não

deu
causa à
invasão

ou

a
o
comprometimento
da
conta
digital da
reclamante
e
em

nenhum

mo
mento

aborda
a
temática

necessária

e
m
torno
das
fundamentações

trazidas

em

relação
à
conduta

tida

por

ilícita
no
decisum
, de que a
recorrente

obstaculizou
a
recuperação
/
restabelecimento
da
conta
pela
reclamante
,
e

que
isso

lhe
causou

dano
moral.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

não

impugnaram

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
entendo
que
há

inépcia

recursal
parcial
,
diante
da
não

observância
do
Princípio
da
Dialeticidade
,
razão
pela
qual

não

ser
ão

conhecida
s
as
matérias

em

relação

ao

ato

ilícito
e
dano
, mas
tão

somente
a que
diz

respeito

ao

quantum
indenizatório
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
comp
ensação
e
repressão
.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano

(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acide
nte
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
d
a
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental
do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse

contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

esses

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o tempo
despendido
pela
consumidora
,
aliado

ainda

às

inúmeras

tentativas
e
procedimentos

realizad
os

por

ela
para
recuperar

sua

conta
junto à
reclamada
,
tendo
, inclusive, que
enviar

fotos
com
código
de
verificação

enviado
pela
reclamada
,
sem
que
tivesse

êxito

em

decorrência
dos
óbices

por

ela

colocados
,
tenho
que
o
valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 3.000
,00
)
atende
a
esses

requisitos
,
porquanto

satisfaz

ao

caráter

reparatório
e
serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso

apenas

em

relação
à
discussão
do
quantum

indenizatório

fixado

na

sentença
e,
nessa

extensão
,
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
20%
sobre
o valor da
conde
nação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023